Tribunal: TJDFT
Processo: 0720078-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Investigação prévia. Apreensão de 2.374,81 gramas de derivados da maconha, 648,58 gramas de cocaína, 29,30 gramas de crack, 11 porções de MDA, além de 01 pistola calibre .380 e 17 munições calibre .380 intactas, duas balanças de precisão e R$ 2.217,00 (dois mil duzentos e dezessete reais) em espécie. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. A inobservância da reavaliação no prazo de 90 dias, previsto no artigo 316 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, não implica a revogação automática da prisão preventiva: o juízo competente deve ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada.